Tribunal: TJPA
Processo: 0838799-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838799-58.2018.8.14.0301

APELANTE: JOAO MARIA FERREIRA DE MENEZES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO, C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO FISCAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANULAÇÃO DE PROTESTO E PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. EXISTÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO (AR) ANTERIOR. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA CDA. AUSÊNCIA DE CARGA PROBATÓRIA. ART. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e cancelamento de processo administrativo, com pedido de indenização por danos morais, ajuizado pelo Sr. João Maria Ferreira de Menezes, sob a alegação de nulidade de citação por edital, referente à cobrança de Imposto Sobre Transmissão Causa
Mortis
e Doação (ITCD) dos exercícios de 2010 e 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da citação por edital, conforme a Lei Estadual nº 6.182/98; e (ii) a existência de presunção de legalidade dos atos administrativos, inclusive da constituição do crédito fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação do contribuinte por edital é medida excepcional, que exige tentativas prévias de citação pessoal ou por via postal.

4. O Fisco apresentou provas de tentativas frustradas de citação por Aviso de Recebimento (AR) no domicílio do contribuinte, justificando a citação por edital, o que mantém a presunção de legalidade dos atos administrativos.

5. A CDA possui presunção de título executivo válido, e não há elementos que configurem dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 373, I; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806519-54.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO MARIA FERREIRA DE MENEZES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO, C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO FISCAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
ajuizado pelo apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese na exordial, o Sr. João Maria alega que fora surpreendido com a notificação de protesto no valor de R$ 34.946,16 (trinta e quatro mil novecentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), referente a Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 1889001693, advinda de inadimplência de Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) do exercício de 2010 e 2011.

Afirma que nunca foi citado para compor o processo administrativo advindo do Auto de Infração nº 0220155100000129-7, bem como não teve qualquer conhecimento prévio da existência desse débito.

Acrescenta que procurou a Secretaria Estadual de Fazenda, onde foi informado genericamente sobre a origem da dívida, mas não recebeu qualquer documentação que comprovasse a sua existência ou regularidade do procedimento administrativo. Assim, a única notificação na qual teve conhecimento foi por meio de edital de citação.

Diante disto, o requerente ajuizou a demanda para obrigar a Fazenda Pública a apresentar o procedimento administrativo que originou o débito, a inversão do ônus probatório para comprovar a inexistência de qualquer informação recebida sobre a constituição do débito, o cancelamento do protesto e o pagamento de dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação para alegar a ausência de carga probatória suficiente para caracterizar o direito pleiteado, a legalidade no procedimento do Auto De Infração De Notificação Fiscal (AINF), a legalidade no protesto da CDA, a impossibilidade de pedido danos morais perante o Juízo. Por fim, apresentou o procedimento administrativo que originou o débito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou improcedente a demanda, bem como condenou o requerente em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeito, o requerente interpôs recurso de Apelação Cível alegando que não fora anexado pela Fazenda Pública o Aviso De Recebimento (AR) nos autos do procedimento administrativo enviado para o domicílio do contribuinte, por conta disso, haveria nulidade na citação ao ser feita diretamente por Edital, sem ao menos ser feita outras tentativas, bem como a desobediência ao devido processo legal.

Sobre a Indenização por Danos Morais, requereu a reforma do julgado para que seja apreciado o assunto, ante a extinção do feito sem a resolução do mérito a respeito deste tópico.

Após intimado, o Estado apresentou contrarrazões ao recurso alegando a presunção de legalidade dos atos praticados no procedimento administrativo, bem como a improcedência dos danos morais e pugnou pela a manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da sentença de 1ª Grau que julgou improcedente a ação afrontando a alegação de ilegalidade da citação por edital.

Sobre o assunto, a Lei Estadual nº 6.182/98 dispõe o seguinte em seu art. 14, I, II e III:

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais ou, ainda, mediante comunicação eletrônica;

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III - por edital, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores.

Neste sentido, a notificação do contribuinte deve ocorrer de forma pessoal ou mediante via postal e somente se frustrada essa tentativa é que deve ocorrer a comunicação por edital, sendo que a inobservância deste preceito, configura nulidade do procedimento fiscal de constituição do crédito.

Compulsando os autos, verifico que o Sr. João Maria não traz aos autos o procedimento administrativo que originou a CDA nº 1889001693, por sua vez não anexou a carga probatória suficiente para caracterizar seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil (CPC).

Por conseguinte, a Fazenda Pública anexou no ID 16953739 - Pág. 1-2 as informações de que não fora possível citar o contribuinte no endereço fornecido pela Receita Federal mediante Aviso de Recebimento (AR), bem como consta o fato gerador ocorrido pela doação do valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) e outra de R$ 118.786,08 (cento e dezoito mil setecentos e oitenta e seis reais oito centavos) que fora declarado expressamente perante a Receita Federal na Declaração de Imposto de Renda.

Dessa forma, o Fisco goza de presunção de legalidade de seus atos administrativos, cabendo a pessoa interessada em alegar a nulidade o ônus da prova, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN).

Por consequência da manutenção dos atos administrativos, a CDA tem presunção de título executivo válido, nos termos do art. 202 do CTN com o art. 2, §5º da Lei nº 6.830/80, desta forma, por consequência incabível a discussão de Danos Morais em decorrência da ausência de ilicitude.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Nulidade de Intimação por Edital. Suspensão da Exigibilidade de Crédito Tributário. Decisão Mantida.

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de Ação Anulatória de Crédito Tributário, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal, sob a alegação de nulidade na intimação por edital.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício na intimação realizada por edital, sem a prévia tentativa de intimação pessoal ou por remessa postal, conforme exigido pela Lei Estadual n.º 6.182/98; e (ii) se a presunção de legitimidade do ato administrativo pode ser afastada em razão de tal vício.

3. A intimação por edital, como medida excepcional, deve observar a tentativa prévia de intimação pessoal ou por correio. A ausência dessas tentativas configura violação ao devido processo legal e justifica a nulidade do ato administrativo subsequente, inclusive da constituição do crédito tributário.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante da comprovação de vícios procedimentais que comprometam a validade do processo administrativo.

5. Recurso desprovido. Decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário mantida.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 300; Lei Estadual n.º 6.182/98, art. 14.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806519-54.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2024 ) (grifo nosso)

Portanto, restou evidenciada que a sentença fora proferida em sintonia com a jurisprudência desta corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/12/2024